Tribunal: STF
Processo: RE 1590096
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais — TJMG, cuja ementa segue transcrita: 

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO MINISTERIAL - ILICITUDE DE PROVAS - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA COM FUNDAMENTO NO INCISO VII DO ARTIGO 386 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - DESCABIMENTO - VALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS EM RAZÃO DA BUSCA DOMICILIAR - INGRESSO COM CONSENTIMENTO DO MORADOR - CRIME PERMANENTE - CONDENAÇÃO - INVIABILIDADE - REFORMA DA SENTENÇA, COM RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PARA ANÁLISE DAS TESES DE MÉRITO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. – Não procede a alegação de violação de domicílio por ingresso irregular de policiais militares na residência quando há consentimento do morador. – Ausente manifestação do juízo de primeira instância acerca das teses de mérito, há que se determinar o retorno dos autos ao magistrado singular, com o fim de evitar indevida supressão de instância e consequente violação ao duplo grau de jurisdição. V.V. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS EM RAZÃO DA BUSCA DOMICILIAR ILEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. 1. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em fundadas razões que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de nulidade dos atos praticados (Tema nº 280 da Repercussão Geral). 2. A menção de “denúncia anônima”, sem qualquer prévio indicativo da ocorrência do tráfico de drogas, não autoriza o ingresso na residência, por não demonstrar, razoavelmente, a existência de crime permanente dentro do domicílio (Precedentes no STJ). 3. A inobservância à garantia constitucional prevista no artigo 5º, XI, da Constituição da República macula de ilicitude toda a prova dali decorrente (art. 157 do CPP). 4. Declarada a ilegalidade das provas produzidas e inexistindo, em absoluto, qualquer outro elemento de prova capaz de subsidiar a imputação de tráfico de drogas, a absolvição do agente é medida que se impõe (doc. 76).

Os embargos infringentes  que se seguiram foram rejeitados (doc. 97). 

Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 5°, XI, da mesma Carta. 

Bem examinados os autos, decido.

O Tribunal do origem assim analisou a controvérsia: 

De fato, o que se depreende da narrativa da denúncia e das provas produzidas ao longo da instrução é que a diligência policial foi subsidiada pelo desempenho da Polícia Militar, após receber informação anônima, sobre a prática do tráfico de drogas na Rua Ipanema, nº 500, Bairro Itatiaia, Belo Horizonte/MG. Nesse ponto, válido colacionar o histórico do Boletim de Ocorrências (doc. ordem nº 04):
Durante patrulhamento típico tático móvel, a fim de prevenir crimes violentos, a GUTM com objetivo de averiguar uma denúncia repassada a guarnição, contudo, resguardando sigilo do denunciante. Foi informado que no endereço supracitado havia armazenamento/venda de entorpecente na Rua Ipanema n 500. Ao chegar no local a guarnição deparou com o indivíduo Marcelo Ricoy, na entrada do corredor que dá acesso aos barracos de aluguel. Ao ser interpelado pelos militares se ali tratava-se de sua residência, o autor afirmou que sim. Em seguida fomos indagado pelo proprietário Sr. Silvio Júlio Ferreira, RG 2129174, que perguntou: o que estava ocorrendo? Foi relatado que havia uma denúncia de possível armazenamento de drogas, diante disso, o Sr. Silvio. Júlio franqueou a entrada dos militares para averiguar a veracidade da denúncia. Com a entrada já autorizada pelo Sr. Silvio Júlio e pelo autor Marcelo Ricoy, que alegou a todo momento que não tinha nada de ilícito no local. 
Destarte, em diligencias no local, os militares acharam 2 buchas de substância análoga a maconha em cima da instante do quarto do barracão alugado pelo Marcelo Ricoy. Em buscas posteriores em apoio a GUTM 31162, a Guanição ROCCA VP 31253 com o cão Conan compareceu ao local em buscas de mais entorpecente. Diante disso, o cão Conan detectou uma sacola atrás do armário, ao averiguar dentro da sacola foi constatado 57 pedras de crack, 22 pinos de cocaína e a quantia de R$ 290,00 reais. Portanto, foi dado voz de prisão ao autor Marcelo Ricoy, morador do barracão aluguel (inquilino). Vale salientar que o autor ao ser interpelado pelos militares a procedência e de quem seria os entorpecentes, o autor Marcelo permaneceu em silêncio. – fls. 19/20 – doc. ordem nº 04.
[...]
Pois bem, após a análise de toda a prova colhida em contraditório judicial, vê-se que razão parcial assiste ao Ministério Público, pois a conclusão adotada pelo magistrado de origem acerca da ilicitude das provas obtidas e consequente absolvição do réu não pode ser mantida, sobretudo em razão das provas produzidas sob o crivo do contraditório.
Isso porque, no presente caso, não procede a alegada violação da tutela constitucional de inviolabilidade do domicílio, já que além da autorização para a diligência, a própria regra disposta no inciso XI do artigo 5º da Constituição o Federal prevê a exceção em casos de flagrante delito.
[...]
E ao diligenciarem, realizando buscas no interior da residência, os Policiais Militares apreenderam 57 pedras de crack, pesando 15,06 gramas, 22 pinos, contendo cocaína, com massa bruta de 33,09 gramas e 02 buchas de maconha, pesando 4,36 gramas. 
Ademais, tem-se que a própria companheira do réu, ao ser ouvida em juízo, revelou que as substâncias entorpecentes ilícitas encontradas no quarto do casal (crack e cocaína), não eram destinadas ao seu próprio consumo nem ao de Marcelo, uma vez que este era usuário de maconha. Destaca-se, ainda, que Rafaela confirmou expressamente que “o acusado pegou as drogas” e que “o réu estava errado de fazer isso”, evidenciando, assim, que os entorpecentes lhe pertenciam e destinavam-se à comercialização. 
Outrossim, observa-se que os Policiais Militares, antes mesmo de ingressarem no imóvel, visualizaram, por meio da janela da residência, porções de maconha. Posteriormente, tanto o proprietário do imóvel, senhor Silvio, quanto o próprio réu permitiram o acesso dos agentes da segurança pública, ocasião em que, com o auxílio de um cão farejador, localizaram o restante das drogas. 
No que se refere à legalidade da entrada dos agentes no domicílio, destaca-se que a doutrina admite o ingresso mediante consentimento do morador, autorização judicial ou em situações de flagrante delito, conforme verificado no caso concreto, afastando-se, portanto, qualquer alegação de violação de domicílio. Ressalte-se que o tráfico de drogas configura crime de natureza permanente, cuja consumação se estende no tempo, razão pela qual inexiste nulidade no flagrante ou nos atos processuais subsequentes, ainda que ausente mandado de busca e apreensão. Dessa forma, a situação de flagrância legitimava a atuação policial, nos termos do artigo 5º, inciso LXI, da Constituição Federal de 1988 e do artigo 301 do Código de Processo Penal, permitindo, inclusive, a entrada forçada no domicílio, independentemente de autorização do morador (pp. 10 a 13 do documento 76).

Entendo que, na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito.

Após receberem denúncia anônima detalhando um endereço de afirmado tráfico de entorpecentes, os agentes públicos dirigiram-se ao local. Ao interpelarem o acusado, este admitiu a prática da venda de drogas. Tanto o réu quanto o proprietário do imóvel autorizaram a entrada dos policiais na residência.

Foram apreendidas 57 pedras de crack, totalizando 15,06 gramas; 22 pinos de cocaína, com massa bruta de 33,09 gramas; e 2 buchas de maconha, pesando 4,36 gramas. A companheira do acusado informou que as substâncias apreendidas não se destinavam ao consumo pessoal.

Ademais, para divergir do acórdão impugnado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nessa linha, menciono os seguintes julgados:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. TRÁFICO DE DROGAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMA 280-RG. LEGALIDADE DA ABORDAGEM E DA BUSCA DOMICILIAR. FLAGRANTE DELITO. PROVAS LÍCITAS. ADEQUADA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 182-RG. COMPREENSÃO DIVERSA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno em recurso extraordinário contra acórdão da 1ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que manteve condenação do recorrente por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). 2. Na origem, o agravante foi condenado pelo juízo de primeiro grau. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por sua vez, afastou a nulidade da busca domiciliar e manteve a condenação, por entender comprovada a existência de fundadas razões. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade da busca domiciliar por alegada ausência de justa causa; e (ii) saber se é possível a revisão da dosimetria da pena e a aplicação da causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em sede de recurso extraordinário. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O acórdão recorrido está alinhado à orientação do Supremo Tribunal Federal, firmada no Tema 280 da Repercussão Geral, no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, posteriormente justificadas, que indiquem a ocorrência de flagrante delito (RE 603.616/RO). 5. No caso concreto, a fundada suspeita para a abordagem policial restou configurada em razão de as autoridades policiais, em patrulhamento, terem avistado o agravante numa moto que, ao perceber a aproximação policial, empreendeu fuga em direção à residência, portando uma mochila. Após a perseguição e revista pessoal, foram encontrados R$2.028,00, em notas diversas, um aparelho celular e uma sacola com as drogas, tendo a mochila sido jogada em um canavial e não mais localizada. 6. A jurisprudência desta Corte, inclusive em casos relacionados ao Tema 280 da Repercussão Geral (RE 603.616), tem reconhecido a legalidade de abordagens policiais e ingresso em domicílio quando baseados em fundadas razões, devidamente justificadas pelos fatos, que indiquem a ocorrência de flagrante delito. 7. A revisão das premissas adotadas pela corte de origem sobre a licitude da busca domiciliar demandaria o reexame de fatos e provas, procedimento vedado em recurso extraordinário, conforme Súmula nº 279/STF. 8. A discussão sobre a adequada valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal possui natureza infraconstitucional, conforme Tema 182 da repercussão geral. 9. O exame das pretensões relativas à revisão da dosimetria da pena e à fixação do regime inicial implicaria a análise de legislação infraconstitucional (Lei nº 11.343/2006 e Código Penal) e o reexame de fatos e provas, inviáveis em recurso extraordinário, nos termos da Súmula nº 279/STF. IV. DISPOSITIVO 10. Agravo interno não provido (ARE 1.548.197 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 4/9/2025 — grifei).

Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA E PLEITO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR DO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. CRIME PERMANENTE. LICITUDE DA ENTRADA DOMICILIAR TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. MINORANTE DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. AFASTAMENTO. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Regimental interposto contra decisão pela qual neguei seguimento Agravo em Recurso Extraordinário, aos fundamentos de que: (a) não houve demonstração fundamentada da presença de repercussão geral; (b) as circunstâncias posta aos autos são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial; (c) incidem ao caso o Tema 339 da Repercussão Geral, bem como as Súmula 279 e 283/STF e (d) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Inaplicabilidade dos óbices processuais invocados na decisão agravada. 3. Reiteração dos argumentos expostos nas razões do Recurso. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 5. As circunstâncias posta aos autos são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada no domicílio se amparou em fundadas razões devidamente justificadas no curso do processo, a dispensar a expedição de prévio mandado judicial, tendo sido satisfeitas, portanto, todas as exigências do Tema 280 para fins de validade da prova. 6. Acolher a pretensão recursal demandaria a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). 7. Esta SUPREMA CORTE chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, c) a quantidade de droga, e d) as situações residuais de maus antecedentes (HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/012). IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.577.846 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8/1/2026 — grifei).

Destaco que, por tratar-se de análise da correição, no caso, da utilização da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “[a] Súmula 279 revela-se inaplicável quando os fatos da causa são incontroversos, tendo o Tribunal a quo atribuído a eles consequências jurídicas discrepantes do entendimento desta Corte” (RE 450.971 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 21/02/2011 – grifei).

Não bastasse isso, aqui também se aplica, por analogia, o entendimento segundo o qual “[a] avaliação da dimensão fática não constitui uma instância heterogênea à normatividade, mas, sim, etapa necessária no processo de concretização da Constituição” (ARE 155.1794 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin e Redator para o acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 6/11/2025 – grifei).

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).  

Publique-se.

Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator